Tribunal: STF
Processo: Rcl 58964
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 870.947-RG/SE; (TEMA RG Nº 810). ADI Nº 5.348/DF. TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA: DECLARADA INCONSTITUCIONAL. 



     1. Na espécie, foi constatado que foram inobservadas as decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas no RE nº 870.947-RG/SE (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral) e na ADI nº 5.348/DF.



 2. Com efeito, reafirma-se o entendimento de que “é cabível a rescisória na hipótese de decisão de inconstitucionalidade proferida após o trânsito em julgado do ato exequendo (Rcl 41.961 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 6/12/2021)”, não havendo que se falar em incidência do instituto da coisa julgada.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.